Tribunal: TJSP
Processo: 2277794-16.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Jarbas Gomes
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Revogação da gratuidade processual. Descabimento. Agravado que não comprovou alteração da situação financeira do beneficiário, nos termos do artigo 98, § 3o, do CPC. Falta de interesse no cumprimento de sentença. Extinção do feito, sem resolução de mérito, na forma do art. 485, VI, do CPC.
RECURSO PROVIDO.